Tribunal: TJPA
Processo: 0800368-36.2022.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800368-36.2022.8.14.0067

APELANTE: SANDER ALEXANDRE GARCIA GUIMARÃES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO
ART. 33 DA LEI 11.343/06 –
DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – PROVAS DA OCORRENCIA DOS FATOS, DA SUA MATERIALIDADE E AUTORIA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06 –
INOCORRÊNCIA – PROVAS DA MERCÂNCIA. ADEMAIS A CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO INIBE A PRATICA DO TRÁFICO –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I -
Diante da notoriedade das evidencias, indubitável a ocorrência dos fatos, da materialidade e autoria delitiva, cujo protagonismo seria do recorrente, qual teria admitido ser usuário de drogas, mas negou que as substancias encontradas na sua casa lhe pertenciam. Todavia, malgrado negar a propriedade da droga encontrada no short que vestia, não comprovou a sua tese, a qual ficou isolada nos autos. Por outro lado, a narrativa dos agentes responsáveis pela prisão, emprestaram credibilidade aos termos entabulados na exordial acusatória, em face da harmonia e singularidade do enredo apresentado, que condiz com as evidencias que fazem parte dos autos processuais;

II -
O pleito desclassificatório para o tipo do
art. 28 da Lei de Drogas, não procede, em face da solidez da prova da materialidade/autoria delitiva, que apreendeu quase 100 trouxinhas de cocaína prontas para a venda. Dessa forma, a alegação de ser o réu usuário ou dependente de droga, por si só, não constitui motivo relevante para a descaracterização do tráfico de entorpecentes, devido a quantidade, natureza da droga e a forma em que foi apreendida, afastarem, incontinenti, a alegação de que era toda ela destinada ao uso próprio, em face das provas orais do acervo processual derrogarem as assertivas do recorrente, que se fez isoladas nos autos. Desse modo, diante das evidencias produzidas, deve seguir inarredável a decisão condenatória nesse ponto;

III -
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

SANDER ALEXANDRE GARCIA GUIMARAES,
condenado às penas de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime
semiaberto,
e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006,
interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA.

A defesa do apelante asseverou pela absolvição com supedâneo na insuficiência de provas, bem como fosse operada a
desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06 (ID 11414971).

Em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou
pelo improvimento do recurso interposto, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador Francisco Barbosa de Oliveira (ID 11477980).

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a inicial, que no dia
21/03/2022, por volta das 13h00min, em residência particular localizada na Travessa Perpétuo Socorro, bairro Cidade Nova, município de Mocajuba-PA, o denunciado SANDER ALEXANDRE GARCIA GUIMARÃES, foi preso em flagrante delito pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da lei 11.343806). Os fatos foram devidamente descritos no Relatório de ID 54894379- Pág. 13-14). 2. Depreende-se dos autos que a Guarnição da Polícia Militar, após receber denúncia via interativo de tráfico de drogas, incursionaram até a residência indicada e fizeram um cerco. O denunciado e seu amigo YURI LISBOA ESTUMANO, ao avistarem a guarnição, tentaram empreender fuga escalando o muro, porém, acabaram caindo e foram abordados pelos policiais, ocasião na qual foi feita uma revista pessoal e encontrados num dos bolsos de SANDER 99 papelotes de substância entorpecente, vulgarmente conhecida como “OXI.

Desse modo,
SANDER ALEXANDRE GARCIA GUIMARAES,
foi devidamente processado e ao final condenado às penas de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime
semiaberto,
e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006,
interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA MATERIALIDADE/AUTORIA DELITIVA

A materialidade delitiva, pode ser observada através do
Termo de Exibição e Apreensão (ID 54784228); Laudo de Constatação Provisória. (ID 54784228); Laudo Toxicológico Definitivo. (ID 66842862), que atestou que a substância apreendida se trata de 99 (noventa e nove) “trouxinhas” embaladas em saco plástico transparente, pesando 28g (vinte e oito) gramas de “cocaína”.

A testemunha JAIR AUGUSTO FARIAS RAMOS, asseverou:

Que, participou da diligência que culminou com a prisão do acusado, relatou que após diversas informações anônimas acerca de um suposto ponto de venda de drogas na residência do réu, incursionou ao local, juntamente com sua guarnição, ocasião em que notou que o réu monitorava o local com um binóculo. Imediatamente, a guarnição cercou a residência, momento em que o acusado tentou fugir pelos fundos, não tendo sucesso. Que, em seguida Yuri abriu a porta do imóvel, instante em que a polícia entrou e prendeu o acusado. Afirmou não ter participado das diligências no interior da casa. Contudo, afirmou que o entorpecente foi encontrado, parte no calção do acusado e parte em um buraco nos arredores do imóvel.

A testemunha GUISEPPE NOGUEIRA, disse:

Que, ter informações dando conta de que na casa de Sander Alexandre, funcionava um ponto de venda de drogas. No dia dos fatos, se deslocou até o local, juntamente com uma guarnição, quando perceberam que o réu vigiava o perímetro, usando uma espécie de binóculo. Ao se aproximar, realizaram o cerco à casa, o que impediu que a fuga do acusado fosse exitosa. Afirmou que a testemunha Yuri abriu a porta da casa, autorizando o ingresso da polícia no imóvel. Quando da busca pessoal, foi encontrado nas vestes íntimas do réu, a droga indicada no laudo definitivo.

Por ocasião do interrogatório do réu SANDER ALEXANDRE, negou o crime, alegando ser usuário de drogas, porém, disse que no dia da prisão, não havia substância entorpecente no imóvel e que só tomou conhecimento da droga na delegacia de polícia.

Acerca da prova, oportuno observar que o seu objeto são os fatos pertinentes ao processo é que suscitam o interesse da parte em demonstrá-los. Contudo, os fatos que não pertencem ao litígio e que relação alguma apresentam com o objeto da acusação, consideram-se fatos sem pertinência, pelo que devem ser excluídos do âmbito da prova em concreto, e ter a sua prova recusada pelo juízo, sob pena de desenvolver-se atividade inútil.

Nesse sentido, os fatos pertinentes, só devem ser objeto de prova se forem relevantes, por estes entendendo-se aqueles “que podem influir, em diferentes graus, na decisão da causa (VICENTE GRECO FILHO. “Manual de Processo Penal”. São Paulo: Ed. Saraiva, 5ª ed., 1998, pág. 197). Nesse contexto, em vista dessas considerações, de rigor enfrentar as teses defensivas.

DA IMPOSSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO DA TESE ABSOLUTÓRIA.

A defesa asseverou que as provas seriam insuficientes para balizar um decreto condenatório, que rementem em cogitar dúvidas acerca da autoria. Logo necessário o acolhimento da tese absolutória em homenagem ao princípio do in dubio pro reo. Nesses termos, inviável a tese defensiva.

A materialidade delitiva restou comprovada através
do Termo de Exibição e Apreensão (ID 54784228); Laudo de Constatação Provisória. (ID 54784228); Laudo Toxicológico Definitivo. (ID 66842862), que atestou que a substância apreendida se trata de 99 (noventa e nove) “trouxinhas” embaladas em saco plástico transparente, pesando 28g (vinte e oito) gramas de “cocaína”, prova material que foi encontrada nas vestes íntimas do apelante, segundo se extrai da prova oral constante do acervo processual.

Diante da notoriedade das evidencias, indubitável a ocorrência dos fatos, da materialidade e autoria delitiva, cujo protagonismo seria do recorrente
SANDER ALEXANDRE GARCIA GUIMARAES,
o qual teria admitido ser usuário de drogas, mas negou que as substancias encontradas na sua casa lhe pertenciam. Todavia, malgrado negar a propriedade da droga encontrada no short que vestia, não comprovou a sua tese, a qual ficou isolada nos autos. Por outro lado, a narrativa dos policiais JAIR AUGUSTO FARIAS RAMOS e GUISEPPE NOGUEIRA, emprestaram credibilidade aos termos entabulados na exordial acusatória, em face da harmonia e singularidade do enredo apresentado, que condiz com as evidencias que fazem parte dos autos processuais.

Acerca da palavra dos policiais, n
otou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser militar não desmerece a qualidade da prova.
Nesse enforque, não há nos autos o menor indício de que os policiais tivessem algum interesse em prejudicar o acusado. Demais disso, consabido que a palavra dos servidores públicos possui presunção de legitimidade e de veracidade, de sorte que somente pode ser tachada de suspeita se sobreviessem ao feito dados concretos a demonstrar que agiram de forma desviada. No caso dos autos, verifica-se não ter sido produzida nenhuma prova que pudesse, ainda que minimamente, afastar a credibilidade dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado. A respeito dessa questão, é cediço que os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório e que não foram contraditados, são válidos conforme a doutrina processual penal brasileira. Sobre o tema, explica Júlio Fabbrini Mirabete:

"Não se pode contestar, em princípio, a validade dos depoimentos de policiais, pois o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-se em princípio que digam a verdade, como qualquer testemunha." (Processo penal. 10. ed., São Paulo: Atlas, 2000, p. 306).

E ainda:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Entende esta Corte que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022). 2. A desconstituição das premissas fáticas para concluir pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura típica do art. 28 da Lei 11.343/2006, demandaria revolvimento fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2014982 MG 2021/0368747-8, Data de Julgamento: 03/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022).

Desse modo, inaplicável
à pretensão absolutória, em face do farto acervo de fatos e provas constante dos autos, não havendo dúvidas acerca da autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas, inexistindo, dessa maneira, argumentação plausível, em face das pujantes evidencias, que impedem de se entender de modo diverso.

DA INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06.

A defesa do recorrente advoga a tese que pleiteia a desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei 11.343/06, uma vez que a droga aprendida seria para o consumo pessoal. Contudo, diante dos fatos e das evidencias doa autos, sem razão a defesa, vejamos:

A materialidade delitiva não deixa dúvidas, em infirmar que a quantidade do produto apreendido era voltada ao comércio, ou seja,
99 (noventa e nove) “trouxinhas” embaladas em saco plástico transparente, pesando 28g (vinte e oito) gramas de “cocaína” prontas para serem vendidas.

Dessa forma, diante das circunstâncias fáticas, em face das provas orais e materiais dos autos, temerário ignorá-las, devido a apreensão de quase 100 trouxinhas de cocaína,
aliada a “forma como a droga estava acondicionada também reforça a conclusão da traficância, pois fora localizada, conforme depoimentos dos policiais, dentro do short que o recorrente usava no momento da abordagem, o que aponta a motivação de esconder das autoridades públicas de que naquele local funcionava como um ponto de venda de entorpecentes.

Nesse cenário, temerário concluir, na eventualidade, de que a droga seria, apenas para uso do apelante, mas também voltado para o comércio, com o fim de financiar o próprio vício:

PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS "PRIVILEGIADO". CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. Pretendida absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, desclassificação para uso próprio. Descabimento. 1. Absolvição e Desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. Impossibilidade. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. Apreensão de considerável quantidade de drogas na posse do acusado. Perfeita caracterização pela prova produzida nos autos. a alegação de ser o réu usuário ou dependente de droga, por si só, não constitui motivo relevante para a descaracterização do tráfico de entorpecentes. A quantidade e a natureza da droga apreendida afastam a alegação de que era toda ela destinada ao uso próprio. Depoimentos dos agentes públicos, incriminadores, coesos e legítimos, em nada desmerecidos na prova produzida. Condenação mantida. Negado provimento. (TJ-SP - APR: 15012563320218260594 SP 1501256-33.2021.8.26.0594, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 19/12/2022, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/12/2022)

Cediço mencionar que ainda segue pacífica a jurisprudência do STJ, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022).
Dessa forma, data vênia a manifestação do
Dominus Litis
, segue inabalável o decreto condenatório pelo crime de tráfico de drogas.

Com efeito, diante das razões delineadas, inviável se cogitar na desclassificação do crime de tráfico de drogas, para o delito previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo
SANDER ALEXANDRE GARCIA GUIMARAES,
condenado às penas de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime
semiaberto,
e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 07/10/2024